Tribunal: TJBA
Processo: 8003835-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003835-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CATIANA BRITO DA CRUZ

Advogado(s)
:
EMILI PRISCILA DE LIMA CALMON DE JESUS FERREIRA

17IZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÉBITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PORTARIA MUNICIPAL Nº 052/2022. VALOR INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELO PRÓPRIO ENTE FEDERADO. PRECEDENTE VINCULANTE. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E ECONOMICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir encontra fundamento no Tema 1.184 do STF e harmoniza-se com os princípios constitucionais da eficiência administrativa (CF/88, art. 37, caput) e economicidade (CF/88, art. 70).

2. O Município de Salvador editou Portaria nº 052/2022 estabelecendo valor mínimo de R$ 2.300,00 para ajuizamento de execuções fiscais, em conformidade com o art. 276, §1º, IV, da Lei Municipal nº 7.186/2006.

3. A autonomia legislativa do ente federado não afasta a aplicação da tese vinculante fixada pelo STF em sede de repercussão geral, cuja eficácia é erga omnes e vinculante (CPC/2015, art. 927, III).

4. A extinção do processo executivo não implica extinção do crédito tributário, que permanece íntegro para cobrança por meios extrajudiciais.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8003835-36.2023.8.05.000
1, da Comarca de Salvador, sendo apelante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, apelada,
CATIANA BRITO DA CRUZ ,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA
), 16 de
novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator